Tribunal: STF
Processo: HC 255977
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 03): 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental não conhecido.”



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a cautelar extrema foi decretada com base em fundamentação genérica, calcada na gravidade abstrata do crime.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (eDOC.06):



    “O tráfico de drogas alimenta toda a cadeia delitiva moderna. O traficante recebe bens de origem ilícita em pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais. Outrossim, para a segurança do ponto de tráfico, delitos como porte de arma, munições e crimes contra a vida são praticados. Inegável o prejuízo à sociedade. 



    Patente, assim, o risco para a ordem pública. Não bastasse isso, trata-se de crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, equiparado aos crimes hediondos previstos na Lei 8.072/90 e, tendo em vista a gravidade da lesão ao bem jurídico, impende a decretação da prisão de quem o comete, de modo a preservar a ordem pública que se vê ameaçada por condutas deste jaez. 



    Outrossim, importante a decretação da coerção cautelar como forma de assegurar também a aplicação da lei penal, já que, conforme relatado pela dd. Autoridade Policial, JORGE VIEIRA, após a apreensão das drogas e arma na sua residência, não foi mais encontrado, tendo ele se evadido como forma de se imiscuir da investigação e, por corolário, da aplicação da lei penal.



    Nesse sentido, para garantia da ordem pública, da instrução penal e para garantia da aplicação da lei penal, DECRETO a prisão preventiva do investigado JORGE VIEIRA, qualificados nos autos”



    O Tribunal local, por sua vez, melhor detalhando o caso concreto, manteve o decreto prisional, assentando o seguinte (eDOC.05, p. 4 e ss.):



    “Consta do inquérito policial que os investigadores de polícia, João Pedro e Laércio relataram ter recebido uma denúncia anônima informando que JORGE VIEIRA, residente na Rua João Patrizzi, nº 425, no Distrito de Major Prado, cidade e comarca de Araçatuba, estaria comercializando entorpecentes em sua residência, devido ao intenso movimento de indivíduos dependentes de substâncias ilícitas, entrando e saindo de sua casa em horários diversos, de forma contínua. A denúncia também indicava que o referido indivíduo possuía armas de fogo. 



    Em decorrência dessas informações, os policiais realizaram vigilância discreta, a uma distância segura, do imóvel do paciente, confirmando que, especialmente durante o período noturno, usuários de drogas frequentavam a residência, entrando e saindo do local. Na manhã seguinte, uma nova denúncia anônima foi recebida, relatando que, na noite anterior, JORGE VIEIRA teria efetuado dois disparos de arma de fogo em sua residência e promovido uma festa que perdurou até a madrugada, na qual houve consumo e venda de entorpecentes.



    Nesse contexto, foi protocolada uma representação junto ao juízo competente, solicitando a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi deferido pelo MM Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba-SP, conforme processo digital nº 1505463-10.2024.8.26.0032. Após a autorização judicial, os policiais civis se deslocaram até o imóvel, no entanto, o paciente não se encontrava no local. 



    Diante dessa situação, foi necessário retirar o portão da frente para acessar a residência. A porta estava destrancada, e durante a busca, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Taurus, número de série GY857423, com acabamento oxidado, cabo emborrachado, cano de 4 polegadas e capacidade para seis disparos. A arma estava oculta ao lado da cama, embalada em roupas, e estava carregada, com cinco munições intactas e uma munição deflagrada no tambor. 



    Além disso, foram encontrados R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) em dinheiro e R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) em moedas, que estavam em uma carteira junto com o RG e cartões bancários em nome do paciente, localizados na cozinha. Também foram apreendidos três telefones celulares, uma munição intacta de calibre 380, uma munição intacta de calibre 32, e seis munições intactas de calibre 22, todas encontradas no mesmo quarto, envoltas em um lençol. 



    Na entrada da área da casa, foi localizada uma sacola de plástico contendo três porções de maconha, sendo uma de aproximadamente 525 gramas e duas de cerca de 25 gramas cada, totalizando aproximadamente 575 gramas de maconha. Ainda, foram encontrados 13 eppendorfs com uma substância branca, possivelmente cocaína, além de 58 eppendorfs vazios e um canivete, todos armazenados em um armário na cozinha. 



    A equipe policial realizou diligências em diversos locais do Distrito de Major Prado na tentativa de localizar o paciente, mas ele não foi encontrado. 



    À luz do acima expedindo, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, concordando o Ministério Público com o pedido em questão (fls. 27/28 dos autos principais).



    (...)



    Busca o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. No entanto, razão não lhe assiste. 



    Trata-se de imputação de crimes gravíssimos, em tese, praticados pelo paciente, capaz de intranquilizar a sociedade, e merece resposta firme do Estado. Ademais, as informações recebidas pelos policiais indicam a prática de tráfico de drogas e disparos de arma de fogo no imóvel do paciente, circunstâncias que somadas à apreensão de quantidade relevante de substâncias entorpecentes, arma de fogo e munições, indicam a necessidade de acautelar o meio social e preservar a ordem pública. 



    Há que se considerar ainda que o paradeiro do paciente é desconhecido, o que reforça a necessidade da medida constritiva a qual se revela imprescindível para assegurar a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 



     No mais, em que pese a quantidade de drogas não seja, por si só, suficiente à decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do C. STJ (vide HC n. 759.375/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022), é certo ser um dos elementos reveladores da gravidade concreta da conduta e da consequente necessidade de acautelamento da ordem pública.



    Outrossim, não há que se falar em insuficiência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, eis que fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade dos delitos imputados ao paciente, como também na presença inalterada dos requisitos justificadores da custódia cautelar.



    Diante das circunstâncias do caso concreto, inexiste dúvida de que a medida mais severa se justifica, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal neste momento. 



    Além disso, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, residência fixa e emprego lícito, não tem o condão de dissuadir tal conclusão, pois não são características exigidas pela lei para a concessão de liberdade provisória ou aplicação de cautelares alternativas, conforme iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)”



    Como se vê, o decreto cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, em razão da periculosidade do réu e da sua condição de foragido. 



    É firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    “A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 122.046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015)



    “A evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.” (HC 90.162, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007)



    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)



    “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015)



    Ademais, subsiste contemporaneidade da medida extrema, especialmente porque o paciente permanece foragido do distrito da culpa. Logo, há evidências atuais de que o paciente pretendia furtar-se da lei penal.



    Ressalto que as premissas decisórias, que dizem respeito à matéria fático-probatória, não podem ser revistas por esta Corte. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



    Assim, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente